Tribunal: STF
Processo: Rcl 66153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADVOGADO EMPREGADO PÚBLICO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA ADVOCACIA PRIVADA. ADI Nº 3.396/DF. ART. 4º DA LEI Nº 9.527, DE 1997. INTERPRETAÇÃO CONFORME. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jequitié/BA, no Processo nº 0001431-46.2016.5.05.0551, pela qual teriam sido inobservados os paradigmas vinculantes desta Corte constantes das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.
 
2.	A reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada, advogado empregado do seu quadro de pessoal, admitido em concurso público no ano de 2012, ajuizou ação trabalhista “alegando direito à jornada de 4 horas diárias contínuas e a de vinte semanais prevista no Art. 20 da Lei nº 8.904/1994 (Estatuto da OAB) e, em razão de laborar 8 horas diárias e 40 horas semanais, requereu diferenças salariais advindas do reconhecimento do cumprimento de jornada extraordinária”.

3.	Relata que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de 1º Grau, entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em sede de recurso ordinário. Interposto recurso de revista, teve o seguimento negado, seguido de agravo de instrumento e seu respectivo agravo interno, ambos desprovidos. 

4.	Discorre que em 28/09/2023 foi certificado o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Iniciada a fase de execução, o autor da ação trabalhista apresentou cálculos de liquidação no montante de R$ 4.306.757,55 (quatro milhões, trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados até 31/10/2023.

5.	Informa que “opôs Embargos à Execução, arguindo a total inexigibilidade do título ou da obrigação com fulcro na decisão da ADI 3.396 (Doc. 29 -Págs. 2/4), entre outras matérias de defesa permitidas no Art. 535 do CPC e Art. 844 da CLT”. Todavia, em 19/02/2024 foi publicada sentença pela qual negado provimento aos embargos à execução, “aduzindo, entre outros motivos, que a aplicação do Art. 535, § 5º do CPC e de disposição similar do Art. 884, § 5º, da CLT, implicaria violação à coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, da CF)”.

6.	Alega que, ao assim proceder, a autoridade reclamada deixou de observar as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 2.418/DF e nº 3.395/DF, pois “o pedido rejeitado na r. decisão Reclamada, em contrariedade à decisão da ADI 2418. foi a concessão de efeitos rescisórios aos embargos à execução, haja vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 28/09/2023 (Doc. 22), posteriormente à data da publicação da ata de julgamento da ADI 3396, ocorrida em 06/07/2022 (Doc. 33), que dispôs em sentido contrário à decisão exequenda, sendo, portanto, rescindível mediante oposição de embargos à execução”.
 
7.	Realça que no julgamento da ADI nº 2.418/DF, a matéria subjacente deixou de ser controvertida “permitindo que seja arguida a inexequibilidade de decisão fundada em norma ou entendimento incompatível com decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade”, nos termos dos arts. 535, inc. III, § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB).
 
8.	Sustenta ser irrefutável o vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a medida que se impõe é o provimento da presente reclamação com vistas a assegurar a autoridade desta Suprema Corte em relação às ADIs apontadas como paradigmas e, por conseguinte, ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.
 
9.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Execução Trabalhista nº 0001431-46.2016.5.05.0551, em trâmite na Vara do Trabalho de Jequié-BA, bem como dos ofícios precatórios que se encontram autuados nos Processos PJE nº 0002066-50.2024.5.05.0000 (R$ 1.260.698,52) e nº 0002068-20.2024.5.05.0000, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com a cassação da sentença impugnada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial.

É o relatório.

Decido.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	No caso em tela, a parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418 /DF e nº 3.395/DF. 

13.	Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes: 

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 
2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
 4. Ação julgada improcedente.” 
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).

14.	Mais recentemente, em 23/06/2022, esta Suprema Corte apreciou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.396/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), na qual se questionava a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 9.527, de 1997,  por excluir os advogados empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista do regime jurídico aplicável aos causídicos das empresas privadas, previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994). 

15.	Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao art. 4º da Lei federal nº 9.527, de 1997, excluindo de seu alcance os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopolísticas. Transcrevo trechos de sua ementa, naquilo que ora interessa:

“(...) 3. 4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 
5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios.
6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente. 
7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. 
8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. 
9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 
10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurelio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 
11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 
12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.” 
(ADI nº 3.396/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 23/06/2022, p. 03/10/2022; grifos nossos).  

16.	Nota-se, portanto, que este Supremo Tribunal deu interpretação conforme ao dispositivo impugnado — art. 4º, da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997 —, para, sem redução de texto, excluir da incidência da norma as empresas públicas e sociedades de economia mista não monopolistas, isto é, que se submetem à livre concorrência econômica com empresas privadas.

17.	Na espécie, a decisão reclamada é a sentença pela qual o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial. 

18.	Consta da petição inicial da presente reclamação que a decisão exequenda, oriunda da Ação Trabalhista nº 0001431-46.2016.5.05.0551, transitou em julgado em 28/09/2023 (e-doc. 21), portanto, depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.396/DF, ocorrido em 23/06/2022, pela qual assentada a não extensão dos benefícios próprios da advocacia privada aos advogados empregados públicos de empresas públicas monopolistas. Da decisão exequenda, cuja rescisão foi negada pelo Juízo reclamado, constou:

“(...) A recorrente é empresa pública federal, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e vinculada ao Ministério dos Transportes, instituída mediante prévia autorização legislativa - Lei nº 11.772/2008, com o objetivo de prestar serviço de construção e exploração de infraestrutura ferroviária, não obrigatório - Estatuto de ID 04318f7.
Além disso, consoante art. 3º do seu Estatuto, é empresa que se sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.
Pela leitura de vários dispositivos da Lei 11.772/2008 verifica-se que a recorrente não detém o monopólio da atividade que explora.
Ao revés, constam, expressamente, disposições nas quais fica a recorrente responsável pela construção, uso e gozo de determinadas ferrovias, além de prevê participação minoritária em empresas que exploram outras ferrovias - artigos 6º e 9º da Lei 11.772/2008.
Resta claro, portanto, que após a reestruturação ocorrida em 2008, com o advento do referido diploma e após a extinção da antiga Rede Ferroviária Federal, passou a recorrente a explorar atividades de natureza concorrencial.
Conclui-se, portanto, que aos advogados empregados da VALEC se aplica a jornada de quatro horas diárias e carga semanal de vinte horas previstas no Estatuto da OAB, não sendo aplicada a exceção contida no art. 4º da Lei Federal nº 9.527/1997.
(...)
Por fim, frise-se o quanto decidido nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000982-58.2017.5.05.0000, que resultou na edição da Súmula nº 81 deste Regional:
"EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA), NA QUALIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EM REGIME DE MONOPÓLIO. ADVOGADO EMPREGADO. ADMISSÃO APÓS APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO REGULADO PELO EDITAL Nº 1/2009. JORNADA DE TRABALHO. ART. 20 DA LEI N. 8.906/94. INAPLICABILIDADE. O art. 4º da Lei nº 9.527/1997 exclui os advogados empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), admitidos após aprovação no concurso público regulado pelo Edital nº 1/2009, do regime especial de que trata o art. 20 da Lei n. 8.906/94."- Resolução Administrativa nº 0038/2019 - Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ªRegião, edições de 02, 03 e 04.09.2019, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento Interno do TRT da 5ª Região.”
Naquela ocasião, esse Tribunal, em sua composição Plenária, reconheceu a aplicabilidade da exceção contida no art. 4º da Lei 9.527/97 à EMBASA em razão do exercício de atividade econômica em regime de monopólio.
Vale dizer, a jornada especial prevista no art. 20 da Lei 8.906/1994 não se aplica, apenas, aos contratos de trabalho firmados com empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas ou prestem serviços públicos sob o regime de monopólio, o que não é o caso da recorrente.” (e-doc. 35. p. 7-11).


19.	Em que pese o ato reclamado apontar que reclamante não detém o monopólio da atividade que explora, esta Suprema Corte, ao analisar demandas semelhantes, também envolvendo a reclamante, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A., tem assentado tratar-se de empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Nesse sentido:

“Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Fica, assim, referendada a medida cautelar de suspensão da execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e dos efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.” 
(Rcl  nº 59.575-MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023; grifos nossos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 51.045-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).

20.	Nesse contexto, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada parece ter se afastado do disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, os comandos vinculantes desta Corte fixados no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.

21.	Registro, quanto ao ponto, que, ao apreciar o RE nº 611.503/SP, leading case do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou tese no seguinte sentido:


“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 

(RE nº 611.503-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 29/09/2018, p. 19/03/2019, grifos nossos).


22.	Presente, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, consoante informado na exordial e comprovado na documentação acostada aos autos (e-doc. 22, p. 2), o procedimento executivo da decisão reclamada segue em curso junto ao Juízo de origem, em valor superior a monta de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Ademais, já houve a expedição de ofícios precatórios destinados ao pagamento da quantia (e-doc. 30 e 31) em desfavor da reclamante.

23.	Ante o exposto, ressalvada a possibilidade de reexame posterior da matéria, defiro a medida liminar para suspender o processo no qual proferida a decisão reclamada (Processo nº 0001431-46.2016.5.05.0551), em trâmite na Vara do Trabalho de Jequié/BA, bem como os ofícios precatórios autuados sob o nº 0002066-50.2024.5.05.0000 (R$ 1.260.698,52 - Beneficiário Pedro Henrique Lago Peixoto) e 0002068-20.2024.5.05.0000 (R$ 263.119,27 – beneficiário INSS), na Seção de Precatórios do TRT da 5ª Região, ad referendum da Segunda Turma, até o julgamento definitivo desta reclamação.

24.	Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Jequié/BA e à Seção de Precatórios do TRT da 5ª Região, solicitando-se, da primeira, as informações cabíveis no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

25.	Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Pedro Henrique Lago Peixoto, no endereço constante da inicial (e-doc. 1, p. 1) para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

26.	Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).


Publique-se.

Brasília, 8 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator